Tribunal: TJDFT
Processo: 0721469-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721469-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS LUIS MARTINS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, DANNY WILLINGTON SOARES BISPO, WENDEL GONCALVES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS LUIS MARTINS contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, processo no 0707388-07.2025.8.07.0020, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça postulada pelo autor, ora agravante (Id 237525097, origem). Em suas razões (Id 72340878), o agravante alega ser servidor público aposentado, auferindo rendimento líquido de R$ 3.297,38. Sustenta, ainda, ser idoso e portador da sindrome de Gulian Barré. Defende que atendeu corretamente a decisão do juízo singular, pois provou todos os gastos mensais com cartão de crédito, alimentação, água e luz, bem como provou possuir 4 (quatro) empréstimos e que sua situação junto ao banco é negativa, uma vez que deve o valor de R$ 7.229,30, tendo sua renda comprometida com o golpe que busca ressarcimento com a presente ação, razão pela qual não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento. Afirma que possui diversos gastos essenciais fixos e que não está conseguindo arcar com suas obrigações contratuais e, portanto, o pagamento das custas impacta diretamente em sua subsistência e de sua família, inviabilizando seu acesso a justiça. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora